Tribunal: TJSP
Processo: 1050464-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2016-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000422703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1050464-61.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelado ADEMIR
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelante SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 20 de junho de 2016.
Heloísa Martins Mimessi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
2
Voto no 3587
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelados: Ademir Moreira e outros
Comarca de origem: 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM.(a) Juiz(a): Anderson Suzuki
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. Sexta
parte. Incidência sobre a integralidade dos proventos, na medida
em que todas as vantagens a ela já estão agregadas, com exclusão
apenas dos adicionais de mesma natureza (temporais).
Ação julgada procedente. Sentença reformada em parte.
Recursos parcialmente providos.
Ação ordinária em que servidores públicos estaduais
inativos (policiais militares) pleiteiam o recálculo da sexta parte para que
incida sobre os proventos integrais; com o pagamento das diferenças
apuradas, observada a prescrição quinquenal.
Julgou-a procedente a r. sentença de fls. 124/136, para
determinar a incidência da sexta parte sobre todas as vantagens efetivamente
recebidas, salvo as eventuais, observada a prescrição quinquenal, com juros e
correção monetária. Quanto a esta última determinou que fosse aplicada a Lei
no 11.960/09 até 23.03.2015 e, a partir de então, o IPCA-E. Juros moratórios
nos termos do art. 1o-F da Lei n° 9.494/97. Diante da sucumbência, condenou
a ré no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação, na forma do art. 20, § 3o, do CPC/73.
A par do reexame necessário, apela a SPPREV
especificamente no que diz respeito à correção monetária e aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
3
advocatícios. Requer a aplicação integral da Lei no 11.960/09 no que tange à
correção, sob o argumento de que a modulação é aplicável apenas aos
precatórios já expedidos. No que se refere aos honorários, pede sua redução,
em face da pouca complexidade e do tempo dispensado à causa.
Contrarrazões a fls. 158/166, com preliminar de não
conhecimento do recurso, tendo em vista que a r. foi proferida sem
infringência de lei federal e conforme orientação do STJ. No mérito, pela
manutenção da r. decisão.
FUNDAMENTO E VOTO
A preliminar invocada pela parte apelada não prospera.
Trata-se de recurso de apelação que apresenta todos os requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser admitido.
Passo à análise do mérito.
Nos termos do art. 129 da Constituição Estadual:
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
(destaquei).
Como se observa, a Constituição Estadual prevê a
incidência do adicional sobre os “vencimentos integrais”, com o que se
conclui que a base de cálculo do quinquênio e, consequentemente, da sexta
parte, por possuírem ambos o mesmo fundamento, deve abranger tanto a
remuneração padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens
efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
4
O entendimento concernente à necessária igualdade de
tratamento entre as duas verbas veio de ser chancelado, com a edição da Lei
no 6.628/89, conforme bem observou o Desembargador José Maria Câmara
Junior, no julgamento da Apelação no 40629-03.2013.8.26.014, julgada em
05.11.2014:
(...) Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, considerando, para tanto, a impressão que se pode extrair de
que somente a sexta-parte deveria ser calculada sobre os
vencimentos integrais, a dúvida esteve superada, com a edição da
Lei n. 6.628, de 27 de dezembro de 1989, posterior à promulgação
da Constituição Estadual, cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo
129, determinou que o adicional fosse calculado sobre “os
vencimentos”, utilizando a expressão no plural. Como se vê, o
adicional por tempo de serviço não teve a incidência limitada pela
norma constitucional paulista. (...).
E, relativamente ao alcance da expressão “vencimentos
integrais”, a jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que, do fato
de prever a Constituição Estadual a incidência dos adicionais sobre os
“vencimentos integrais”, resulta que, à exceção das verbas de caráter eventual
como as diárias, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, o
benefício da sexta-parte, benefícios de cunho indenizatório , devem eles ser
calculados sobre os vencimentos integrais, ou seja, sobre todas as vantagens
que compõem a remuneração mensal do servidor.
Nesse sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor estadual. Cálculo do adicional por
tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Inteligência dos
artigos 129 e 115, XVI, da Constituição Estadual. Afastada a
incidência sobre as verbas eventuais, ajuda de custo e as não
incorporadas, com o que se adota o entendimento da douta
Câmara. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente provido
(TJSP
Apelação no 0000928-23.2011.8.26.0597
Des. Luiz
Sérgio Fernandes de Souza 14.01.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
5
ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO BASE DE CÁLCULO -
VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCLUÍDAS AS VANTAGENS
EVENTUAIS INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
No 19/98 APLICAÇÃO DO ART. 285-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE
SENTENÇA REFORMADA. 1. O cálculo do adicional por tempo
de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos,
desconsideradas, porém, as verbas de caráter eventual. 2. As
vantagens eventualmente concedidas aos servidores, após a
Emenda Constitucional no 19/98, estarão sujeitas assim como já
estavam anteriormente à proibição do denominado “efeito
repique”. Todavia, as vantagens pecuniárias legalmente auferidas
pelo servidor deverão integrar o cálculo dos adicionais, já que,
para tanto, não há vedação constitucional ou legal. APELAÇÃO
PROVIDA (TJSP - Apelação no 0002130-18.2011.8.26.0053 Des.
Amorim Cantuária 06.09.2011).
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidores públicos estaduais inativos.
Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre
os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações
transitórias. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual.
Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não aquelas meramente
transitórias ou modais. Juros de mora e correção monetária.
Observação do disposto na Lei no 11.960/09. Recursos
parcialmente
providos
(TJSP

Apelação
no
0046877-87.2010.8.26.0053

Des.
Magalhães
Coelho

18.12.2012).
SERVIDORES
ESTADUAIS.
QUINQUÊNIO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS
NÃO
EVENTUAIS.
1. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o
quinquênio e a sexta-parte devem considerar as vantagens
incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a
integram por força de lei, as com incidência determinada por
decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos
genéricos e universais, sem os atributos essenciais das
gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos
acréscimos “in facto temporis”, “oficii”, “propter laborem” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
6
“propter personam”.
2. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos
pelo art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997 (redação da Lei n.o
11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação do
IPCA.
(Apelação
no
0034027-93.2013.8.26.0053,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler).
Quinquênio e Sexta-Parte. Nas relações de trato sucessivo o direito
de
ação
renova-se
mensalmente.
Decadência
afastada.
Quinquênio. Base de cálculo para incidência do adicional.
Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais.
Possibilidade. Incidência sobre os vencimentos ou proventos
integrais, excluindo-se as vantagens de caráter eventual e os
acréscimos “in facto temporis”, “in facto oficii”, “propter
laborem” e “propter personam”. Sexta-parte. Pretensão ao
recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a integralidade dos
vencimentos. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
193.485-1/6-03. Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de
caráter eventual ou transitório, vedado o efeito cascata.
Prevalência dos arts. 129 e 138 § 2o da Constituição Estadual
sobre a Lei Complementar no 791/93. Recurso provido (Apelação
no 0009166-82.2009.8.26.0053, Relator Cláudio Claudio Augusto
Pedrassi j. 22.10.2013).

Apelação Cível - Ação Declaratória - Servidores Públicos
Municipais - Aposentados e pensionistas Reexame necessário e
recursos voluntários dos autores e do réu - Pedido de concessão de
pagamento do adicional por tempo de serviço e sexta-parte sobre a
integralidade dos vencimentos -
Cabimento - Incidência de ambos os benefícios sobre a totalidade
dos proventos, à exceção das verbas eventuais não incorporadas e
aquelas em que incidir o chamado repique, nos termos do art. 37,
XIV da CF, conforme exatamente decidido em primeiro grau -
Inteligência do art. 129 da CE e artigos 209 e 210 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Ribeirão Preto, que não
foram revogados Aplicação do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência 193.485-1/6-3 e do artigo 129 da CE Honorários
advocatícios fixados adequadamente, nos termos do art. 20, § 4o,
do CPC - Sentença mantida - Recursos improvidos.
(Apelação/Reexame Necessário no 0927928-18.2012.8.26.0506,
Relator Desembargador Eduardo Gouvêa, j. 01.07.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
7
Tal
entendimento
foi
consolidado
Incidente
de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes
dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais.” (Turma Especial da Primeira Seção Civil, Rel. Des.
LEITE CINTRA, j. 17/05/1996).
Emblemáticos julgados explicam as razões pelas quais o
conceito de “vencimentos integrais” não contempla as chamadas verbas
eventuais. Confiram-se:
Expressa o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta
parte) dos vencimentos integrais concedida aos 20 (vinte) anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.”
De seu turno, o art. 115, XVI, acima referido, dispõe:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:
.............
“XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
Evidente não ter sido a intenção do legislador em compreender na
expressão “vencimentos integrais”, contida no art. 129 da
Constituição Paulista, o sentido de padrão de vencimentos mais
adicionais,
vantagens
e
outros
benefícios.
A
pretensão,
evidentemente, abrange apenas o padrão de vencimentos e as
vantagens incorporadas efetivamente, ante a norma proibitiva
esculpida no art. 115, XVI, da Constituição Estadual.
E adotando-se a hipótese atingir-se-ia o intitulado “efeito
cascata”, pois ocorreria incidência de adicionais sobre adicionais,
sobre sexta-parte e demais vantagens pecuniárias, fossem
incorporadas ou não.
E para evitar essas situações abusivas, estabeleceu a Constituição
Federal, por seu art. 37, XIV, redação antiga, da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
8
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
A atual redação, anote-se, mais acertada, ficou estagnada na
palavra
“ulterior”.
(Apelação/Reexame
Necessário
no
00003750-60.2013, Relator Desemnbargador Luís Ganzerla, j.
23/09/2012)
Com efeito, o art. 129 da Constituição Bandeirante estabelece que
"ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 15, XVI, desta Constituição"
(grifei). Na esteira do texto constitucional, o art. 134, § 2o, da Lei
Orgânica do Município de Campinas, e art. 1o da Lei Municipal n°
9.153, de 17 de dezembro de 196, determinam que o adicional por
tempo de serviço e a sexta-parte incidem sobre os "vencimentos
integrais" e não apenas sobre o vencimento-padrão. A lei
sabidamente não emprega vocábulos ao acaso. É clássica na
doutrina a distinção entre vencimento, no singular, e vencimentos,
no plural. O termo "vencimento" no singular indica a intenção
restritiva do legislador. No magistério de HELY LOPES
MEIRELES "quando o legislador pretende restringir o conceito ao
padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens
conferidas ao servidor usa o termo no plural - vencimentos"
(Direito Administrativo Brasileiro, RT, 9a edição, pág. 385). No
mesmo sentido a lição de DIOGENES GASPARINI, in verbis:
"Vencimento tem acepção estrita e corresponde à retribuição
pecuniária a que faz jus o servidor pelo efetivo exercício do cargo.
É igual ao padrão ou valor-de-referência do cargo fixado em lei.
Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada por essa palavra
(vencimento), grafada no singular. Vencimentos tem sentido lato e
corresponde à retribuição pecuniária a que tem direito o servidor
pelo efetivo exercício do cargo, acrescida pelas vantagens
pecuniárias (adicionais e gratificações) que lhe são incidentes.
Compreende o padrão e as vantagens pecuniárias: as do cargo ou
as pessoais. Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada pelo
vocábulo em apreço, escrito no plural (vencimentos), muito
embora essas regras não sejam absolutas" (Direito Administrativo,
Saraiva, 1a edição, pág. 18). Assim, dúvida não há de que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
9
utilizar as expressões "vencimentos integrais" e "vencimentos", no
plural e adjetivadas, o legislador quis deixar claro que o
qüinqüênio e a sexta-parte devem incidir não apenas sobre o
salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes
dos "vencimentos", entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais. Aliás, nesse sentido a decisão tomada por esta Corte
quando do julgamento do Incidente de Uniformização n°
193.485-1/6-03 referente aos servidores públicos estaduais. O
mesmo raciocínio se aplica aos servidores públicos municipais de
Campinas, dada a identidade da legislação local. Para melhor
adequação jurídica dos fatos, esclarece-se que estão excluídas do
conceito de vencimentos integrais apenas as verbas eventuais e as
vantagens que tenham inseridas em sua base de cálculo a própria
vantagem pecuniária. É que a sexta-parte e o adicional por tempo
de serviço não podem incidir sobre si mesmos, sob pena de
incorrer na proscrita "incidência recíproca", no chamado "efeito
cascata", ou no "repique", vedados pela Constituição Federal (art.
37, XIV) e Constituição Estadual (art. 15, XVI), razão pela qual as
vantagens que os tenham inseridos na base de cálculo não poderão
ser computadas na fixação do quantum do benefício. Os
pagamentos eventuais não compõem os vencimentos integrais
porque visam remunerar apenas uma circunstância ocasional.
Não decorem obrigatoriamente do vínculo funcional, mas apenas
remuneram acontecimento extraordinário. Como exemplos, citam-
se as diárias, as ajudas de custo e horas extras. Entende-se com
isso que vencimentos integrais não se confundem com
remuneração. Excluídas as verbas eventuais que integram esta
última (remuneração) não há falar em ofensa aos arts. 13 e 15,
XI, XI, XVI, da Constituição Estadual, arts. 7o, VI, 27, § 2o, 37, X
e XI, todos da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Observe-se, contudo,
que nem toda vantagem não incorporada pode ser considerada
eventual. Muitas gratificações são percebidas permanentemente
pelo servidor, em decorrência do exercício normal de sua função,
ao longo dos anos, não se incorporando enquanto a lei não
permitir. Assim, não são eventuais, mas também não são
incorporadas, devendo, assim, ser computadas no cálculo do
qüinqüênio
e
da
sexta-parte
(...).-
Apelação
Cível
9189481-14.2009, Relator Desembargador Décio Notarangelli, j.
05/08/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
10
No mesmo diapasão, esta Corte, na Apelação Cível no
271.041-1/3-00, Relator Desembargador José Santana, deixou estabelecido
que “vencimentos integrais, aos quais o artigo 129 da Constituição do
Estado se refere, são aqueles que compõem efetiva e definitivamente os
vencimentos, como acontece com os quinquênios, gratificações de
representação incorporadas e vantagens iguais. Esses vencimentos integrais
não podem ser outros senão os efetivos, imutáveis, incorporados e não os que
decorrem de situação passageira e que podem cessar, tais como aqueles que
decorrem de representação por serviço especial, salário-família, horas
extras, e outras tantas, passíveis de cessação”.
Na trilha do que se expôs, permite-se ao Poder Judiciário
escrutinar a natureza das vantagens concedidas pelo Poder Público,
verificando quais, dentre elas, devem ser consideradas como reajustes de
vencimentos, em caráter genérico, de molde a sofrer a incidência dos
adicionais temporais. Com efeito, devem estes incidir sobre os benefícios que
constituem efetivamente reajuste remuneratório, excluídas as vantagens
pessoais, independente da designação do benefício, adicional ou gratificação:
O problema não é de designação do benefício pecuniário, não é de
nomen, é de numen. Se, denominado embora gratificação ou
adicional, o suposto "acréscimo" remuneratório não é vantagem
monetária acrescida de modo acidental, mas reajustamento
remuneratório, exatamente porque se agrega (ou inere) ao
vencimento (no singular), integra sua substância (...); se as
"gratificações" são devidas "pelo exercício do cargo, e só em função
do exercício do cargo, sem nada a ver com o desempenho pessoal de
cada servidor" -colhe-se no RE 197.648- elas constituem
remuneração.”
(APELAÇÃO
No
0015907-07.2010,
Relator
Desembargador Aliende Ribeiro, j. 13/06/11).
Importante ainda ressaltar que o art. 129 da Constituição
Estadual não foi revogado pelo novo texto do art. 37, XIV, da Constituição
Federal. Isto porque a interpretação teleológica da norma conduz ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
11
raciocínio de que as alterações advindas com a Emenda Constitucional no 19
visam apenas a evitar a cumulação de acréscimos remuneratórios entre
adicionais do mesmo gênero, o que impede tão somente a incidência de
quinquênio sobre quinquênios anteriores, bem como de quinquênio sobre a
sexta parte, e vice-versa, uma vez que, embora diversos, ambos os benefícios
são concedidos sobre o mesmo fundamento: a retribuição pela prestação
continuada de serviço público por determinado lapso de tempo. Aqui,
portanto, merecedora de reparo a r. sentença.
Confira-se:
"Com efeito, o fim da norma inserta no art. 37, XIV, da
Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, não é
outro senão o de coibir o chamado “efeito cascata”, pelo qual se
tem o risco de operar cálculos remuneratórios cumulativos, que a
norma constitucional teve o escopo de obstar. Deste modo e nada
obstante a feição periódica (quinquenal) do adicional por tempo de
serviço, porque no molde das normas de regência, no trato de sua
base de cálculo, pode-se afirmar a existência de controles
obstativos da incidência recíproca na medida em que os
quinquênios não podem ser computados nem acumulados para
concessão de acréscimos ulteriores do mesmo gênero - não há
conflito algum com a norma constitucional federal, preservada em
seu núcleo finalístico. E, para não haver dúvida, bem agiu o MM.
Juiz a quo, ao esclarecer que o quinquênio não recai sobre a sexta-
parte, nem esta sobre aquela (fls. 48/51) e, neste ponto, nem sequer
há irresignação recursal dos autores. Enfim, como se sabe, o
resultado da interpretação teleológica prepondera sobre o da
interpretação gramatical, pois, em hermenêutica, enquanto a letra
da regra é ponto de partida, sua nobreza axiológica é ponto de
chegada (cf. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao estudo
do direito, 2a ed. São Paulo: Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 287). E, no
fim teleológico da norma constitucional, não se pode afirmar, no
caso, que haja repique ou “efeito cascata”." (TJSP - Apelação no
0938918-68.2012.8.26.0506 - Des. Vicente de Abreu Amadei -
10.12.2013).
Assim, no caso dos autos, em relação aos autores,
servidores públicos aposentados, é de se ter em conta que todas as demais
parcelas que recebem têm de integrar a base de cálculo para a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
12
sexta parte por eles adquiridos, na medida em que as verbas componentes de
seus proventos já possuem caráter permanente. Não se autoriza outra
conclusão: as vantagens que continuam a ser pagas juntamente com os
proventos da inatividade, ao vencimento evidentemente agregaram-se na
qualidade de vantagens pessoais subjetivas, na conformidade do disposto no
ato de aposentação.
Neste sentido:
Ademais, é de se considerar que todos os demandantes são
inativos; desse modo, “as vantagens que integram seus proventos
necessariamente estavam incorporadas aos vencimentos que eles
recebiam quando se inativaram, razão pela qual o adicional
deveria incidir sobre todas estas gratificações que compõem os
vencimentos, visto que são benefícios permanentes, incorporados,
destarte, ao patrimônio funcional dos autores” (v. Apelação Cível
no
0019427-71.2009.8.26.0000)”
(Apelação
no
1005284-56.2013.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
07.05.2014).
Servidores públicos estaduais - Inativos
Sexta parte dos
vencimentos integrais - Artigo 129 da Constituição do Estado de
São Paulo - Revisão da base de cálculo para incidir sobre a
integralidade dos proventos de aposentadoria - Admissibilidade -
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 -
Cálculo sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais -
Quanto aos aposentados, todas as parcelas que compõem os seus
proventos ostentam natureza definitiva - Sentença de procedência
da ação - Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado e do
Juízo "ex officio", este considerado interposto. (Apelação Cível
Com Revisão n° 876.219-5/1-00, Relator Desembargador Osvaldo
Magalhães, j. 22.06.09).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - Pretensão ao
recebimento da sexta parte e adicionais por tempo de serviço
quinquênio sobre os proventos integrais Admissibilidade -
Incidência do adicional sobre todas as verbas que incluem os
proventos
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
0003455-84.2011.8.26.0390, Relatora Desembargadora Luciana
Bresciani, j. 5.6.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
13
No que respeita à correção monetária, a r. sentença não
comporta reparo, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
justamente quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425).
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos
do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos
precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto de
pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será analisado na
Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública
em processos de conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento
deriva da interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração de
inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração de invalidade
da disposição legal, tal como posta até agora (ou seja, antes do julgamento da
Repercussão Geral mencionada), não admite ficções que nos levem a cindir o
que se afigura inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a
inflação para precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer eventuais
disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora, vale a
inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação
à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação da
decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de controle
concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela mais
alta Corte de Justiça, presta deferência ao princípio da hierarquia entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
14
órgãos do Poder Judiciário.
Nesse sentido:
A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal.
Se a partir do julgado for possível concluir um posicionamento
acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a
invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada
pelo vício já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. (RE
578582 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,
julgamento em 27.11.2012. DJe de 19.12.2012).
(...). Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição à
aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as
Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade
absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a
declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade.
Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes.
Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria
entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a
orientação firmada por esta Corte (...) - (AI no 607.616/RJ-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de
1o/10/10).
No que se refere ao pedido de redução dos honorários
advocatícios, a r. sentença não comporta reparos, porque fixados em
percentual compatível com o trabalho desenvolvido, valor e complexidade da
causa, em percentual usualmente adotado nesta E. 5a Câmara.
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso e ao reexame necessário, apenas para excluir da
base de cálculo da sexta parte os adicionais de mesma natureza (temporais).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 3587.
15
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora